Tribunal: TJDFT
Processo: 0705030-17.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0705030-17.2021.8.07.0018 AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARROCEIROS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM PARCERIA E/OU CONVENIADOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO DF - SINDLURB/DF AGRAVADO: SERVIÇO DE LIMPEZA URBANA - SLU DESPACHO O SINDICATO DOS TRABALHADORES NAS ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS DE CARROCEIROS E DEMAIS PRESTADORES DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EM PARCERIA E/OU CONVENIADOS DA LIMPEZA PÚBLICA DO DF - SINDLURB/DF se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Sustenta que a tese recursal não demanda análise de cláusulas contratuais, nem revolvimento de matéria de cunho fático-probatório, a ensejarem o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, nada a prover quanto aos pedidos de publicação em nome do seu patrono e de majoração dos honorários sucumbenciais fixados, formulados, respectivamente, por agravante e agravado, tendo em vista já terem sido analisados por ocasião do juízo de admissibilidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020